Tribunal: CARF
Processo: 13951.000160/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000160/2009-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.023 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FLORIZA MARIA DOMANSKI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com os documentos solicitados, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 06-35.640, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
(DRJ/CTA) (fls. 34-38):
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento por meio da qual o saldo de imposto de renda a
restituir da contribuinte acima identificada, relativo ao Exercício 2007, Ano-Calendário
2006, foi reduzido de R$ 6.334,46 para R$ 1.151,19.
A redução do saldo de imposto a restituir decorreu da revisão da Declaração de Ajuste
Anual da contribuinte, na qual foram consideradas indevidas as deduções das seguintes
despesas médicas:
- R$ 12.500,00 correspondentes às despesas declaradas a favor de Camila Domanski de
Souza, para a qual não houve comprovação do efetivo pagamento;
- R$ 2.500,00 relativo à profissional Nadir Rosa de Lima, para a qual não houve
comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação/necessidade dos serviços;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000160/2009-06
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000160/2009-06

- R$ 2.850,00 relativos ao profissional Alexandre David Andrade, referente a cirurgia
plástica estética, considerada tratamento não necessário e portanto não dedutível.
- R$ 998,24 relativos ao plano de saúde GEAP, por falta de comprovação.

A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
- afirma que apresentou recibos idôneos, bem como relatório e planejamento do
atendimento, com laudo detalhado dos serviços prestados, tudo em conformidade com o
art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3000/99;
- especificamente em relação aos serviços odontológicos efetuados pela profissional
Camila Domanski de Souza, afirma que essa profissional informou os valores recebidos
em sua declaração de rendimentos, conforme cópia em anexo;
- alega que o mesmo foi feito pelos demais profissionais, o que pode ser verificado pelo
próprio fisco, mediante cruzamento das respectivas declarações;
- menciona julgados dos Conselhos de Contribuintes no sentido de que os recibos
emitidos por profissionais habilitados em conformidade com os requisitos legais são
idôneos para comprovar as despesas médicas;
- alega que a despesa com o Dr. Alexandre David Andrade é decorrente de cirurgia
plástica indispensável e de cunho exclusivamente reparatório, decorrente do tratamento
odontológico efetuado;
- observa que respondeu a todos os chamados do fisco e coloca-se à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários e ressalta que as despesas glosadas
representam menos de 30% de sua renda anual.

Ao final, com base nesses argumentos, a contribuinte requereu a declaração de nulidade
da glosa dos recibos apresentados, e o consequente deferimento da restituição apurada
em sua declaração.

Em julgamento pela DRJ/CTA, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas declaradas pelo contribuinte devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente, além de simples recibos, documentos que demonstrem a efetiva prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA PLÁSTICA.
As normas que autorizam a dedução de pagamentos feitos a médicos não impõem
restrições quanto à especialidade do profissional, podendo ser deduzidos inclusive os
gastos com cirurgia plástica, reparadora ou não, realizada com a finalidade de prevenir,
manter ou recuperar a saúde, física ou mental, do paciente.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000160/2009-06

O parcial provimento se deu devido ao cancelamento da glosa em relação à
cirurgia plástica, e reestabeleceu a dedução no valor de R$ 2.850,00, conforme constou no
acórdão recorrido:
No presente caso, o único motivo indicado pela autoridade lançadora para justificar a
glosa do pagamento efetuado pela contribuinte ao profissional Alexandre David
Andrade foi o fato de se tratar de cirurgia plástica. A questão do efetivo desembolso
e/ou efetiva prestação dos serviços não foi utilizada como fundamento para a
desconsideração dessa despesa. Portanto, tendo em vista o entendimento acima
explicitado, a glosa deve ser cancelada, restabelecendo-se a dedução do montante de R$
2.850,00.

Intimada em 28/03/2012 (AR de fl. 40), a Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 42-47) em 27/04/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 42-47) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito – Glosa de Despesas Médicas
A dedução de despesas odontológicas e de saúde na declaração de ajuste anual
tem como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000160/2009-06

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)

O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000160/2009-06

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.
Conforme constou no acórdão, a delimitação do contraditório restou estabelecida
em razão dos pagamentos/glosas em relação aos profissionais abaixo:
Despesas relativas às profissionais Camila Domanski de Souza e Nadir Rosa de Lima
Os recibos emitidos pelos prestadores de serviços e apresentados pelo contribuinte
durante o procedimento fiscal não constituem prova cabal da efetiva ocorrência dos
pagamentos informados. A declaração contida em um recibo não pode ser considerada
uma verdade absoluta, pois é possível que os fatos nele descritos não correspondam à
realidade.
Deve-se distinguir a força do recibo como prova de quitação entre as partes
contratantes, matéria disciplinada pelo Código Civil, da força probatória que tem o
recibo perante o fisco, questão que se sujeita às normas de direito público que regem a
relação tributária.
Assim, tendo em vista as peculiaridades de cada caso e visando à adequada defesa do
interesse público envolvido na apuração do valor correto da obrigação tributária, a
autoridade fiscal pode sim exigir a apresentação de outros documentos, a fim de
verificar se os pagamentos deduzidos pelo contribuinte realmente ocorreram.
A propósito, veja-se o disposto no art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).

Por força do dispositivo transcrito, não há dúvida de que a autoridade fiscal pode sim
exigir, para acatamento da dedução de despesas médicas, que o contribuinte apresente,
além de simples recibos, outros documentos que comprovem a efetiva prestação dos
serviços e, principalmente, o efetivo desembolso dos valores correspondentes às
despesas médicas declaradas.
No caso ora analisado, a autoridade fiscal agiu corretamente ao exigir maior
comprovação a respeito das despesas médicas, pois o montante declarado pela
contribuinte é considerável: R$ 12.500,00 com a profissional Camila Domanski de
Souza e R$ 2.500,00 com a profissional Nadir Rosa de Lima (totalizando R$
15.000,00).
A expressividade das despesas impõe maior alerta à autoridade fiscal, tornando
necessária uma apreciação mais acurada dos fatos, evitando a possibilidade de dedução
de despesas inexistentes. É razoável esperar que despesas de maior vulto – tais como as
declaradas pela contribuinte notificada – sejam acompanhadas de prova mais robusta,
sendo insuficiente a mera apresentação de recibos ou declarações.
Os laudos e planos de tratamento mencionados pela contribuinte, a meu ver, poderiam
servir no máximo como indicativo da ocorrência da prestação de serviços, mas não têm
o condão de demonstrar a efetividade dos pagamentos declarados, pois não comprovam
nenhuma transferência ou entrega de valores entre as partes.
Portanto, em face da falta de apresentação de documentos que demonstrem a efetiva
ocorrência dos pagamentos, entendo que as despesas relacionadas a Camila Domanski
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.000160/2009-06

de Souza e a Nadir Rosa de Lima não restaram suficientemente comprovadas, devendo
por isso ser mantida a glosa efetuada pela autoridade lançadora.

E, compulsando os autos, têm-se ausentes a instrução anterior ao lançamento
tributário, inclusive os recibos emitidos pelas profissionais Camila Domanski de Souza e Nadir
Rosa de Lima.
Neste caso, em primeiro momento, voto por converter o julgamento em diligência
para o envio dos autos à Unidade de origem da Secretaria da Receita Federal para:
i)
Juntada do Termo de Intimação fiscal enviado à Contribuinte no tocante ao
objeto do lançamento do presente feito;
ii)
Apresentar o Dossiê de Atendimento onde constam os documentos:
Intimação no 450/2008 e os documentos apresentados pela Contribuinte;
iii)
Juntada de todos os documentos apresentados pela Contribuinte que
justificou o lançamento, em especial os recibos das despesas médicas
apresentados no procedimento fiscal; e,
iv)
Após retornem os autos para este relator para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital